Tribunal: CARF
Processo: 10730.003342/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003342/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RONALDO LUIZ ENNES ALLAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES - COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado o pagamento à título de pensão alimentícia
homologada judicialmente, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 24/28).
Foi efetuada a glosa do valor de R$ 24.709,80, correspondente à dedução indevida de
pensão alimentícia, uma vez que, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003342/2010-71
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.147 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003342/2010-71

os documentos comprobatórios dos pagamentos correspondentes aos valores declarados
a título de pensão alimentícia.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 3.813,75, multa de ofício de R$ 2.860,31, além dos juros de mora de R$ 766,56
(calculados até março de 2010). Com a alteração na DIRPF/2008, o Interessado perdeu
o direito à restituição declarada de R$ 496,25.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 16/03/2010 (fl. 29), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 05/04/2010, alegando que o valor declarado se refere
a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão de rendimentos - a origem e a natureza dos depósitos
em conta bancária estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento de pensão alimentícia
homologada por decisão judicial.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Através dos documentos de fls. 10/15, o Interessado logra comprovar a obrigação de
pagar pensão alimentícia ao filho Victor Savioli Allão na quantia mensal de R$
1.700,00, corrigidos por índice de inflação (decisão de 29/05/2003). Esta decisão
judicial determinou expressamente que a pensão alimentícia deveria ser depositada
mensalmente em conta-corrente do Banco Itaú (fl. 12).
Para comprovar o efetivo pagamento da pensão, o Interessado apresenta um recibo
assinado em 07/03/2010 por Christiane Maria de Freitas Savioli, mãe do alimentando,
no qual é afirmado que recebeu um total de R$ 24.709,80 a título de pensão alimentícia
no período de janeiro a dezembro de 2007 (fl. 16).
Uma vez que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão alimentícia
fosse efetuado através de depósitos bancários, o Interessado deveria ter apresentado
documentos destes depósitos para comprovar tais pagamentos. Uma simples declaração
da representante de seu filho não é suficiente para comprovar os pagamentos, que
deveriam ter sido feitos por depósitos bancários.
Deve ser ressaltado que a motivação para o lançamento foi justamente a falta de
comprovação dos pagamentos correspondentes aos valores declarados a título de pensão
alimentícia (fl. 07).
Uma vez que todas as deduções devem ser comprovadas a juízo da autoridade fiscal
(art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n.° 3.000, de 26 de março de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.147 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003342/2010-71

1999), deve ser mantida a glosa do valor de R$ 24.709,80 a título de pensão
alimentícia por falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 08), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.
André Pereira Ximenes de Oliveira - Relator
Como visto acima, a decisão de piso julgou improcedente e a impugnação do
recorrente em virtude da falta de comprovação dos pagamentos efetuados à título de pensão
alimentícia.
Em seu recurso o contribuinte apresentou os comprovantes bancários das
transferências efetuadas para a mãe do alimentado durante o período constante da autuação,
conforme determinado no acordo judicial. Anexa os comprovantes de transferência e extratos
bancários com os valores determinados judicialmente.
Desta forma, entendo como suprida a falta que levou o colegiado a quo a manter a
autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 133
DF CARF MF
Original